Tribunal: TJDFT
Processo: 0709051-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. AFASTADA A REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo réu, em face da sentença de ID 57543447, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP. Em suas razões recursais (ID 57543455), sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a conduta do acusado carece de gravidade capaz de configurar o delito em questão, não tendo o condão de gerar temor que abale a vítima, acrescentando que a mensagem não tinha destinatário certo e não foi enviada diretamente à vítima. Em razão disso, pugna pela reforma da sentença para que ele seja absolvido. Subsidiariamente, requer o decote da reincidência e, por conseguinte, a redução do montante da pena, a alteração do regime inicial de cumprimento, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em contrarrazões (ID 57543457), o Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu parcial provimento para o afastamento da reincidência.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
4. No caso, a ameaça foi proferida por intermédio de uma mensagem de áudio (arquivo de mídia n.o 2.808/2022 - ID 145104676). Da análise do conteúdo do referido documento, é possível inferir que, de fato, a intimidação possui como destinatário a vítima Lucas, consoante trecho a seguir: “(52”) E tem mais. Agora, é bom ele (Lucas) ficar (inaudível) na hora de ficar tirando foto do Allan aqui, porque se eu encontrar qualquer um importunando o Allan aqui eu vou descer o sarrafo no pé da orelha, entendeu. E se vier com mais gente, eu chamo meus amigos da lotação. Nós ‘arrebenta’ eles (1’07”)”. Desta feita, não se trata de ameaça genérica. Ademais, é irrelevante que a mensagem tenha sido enviada para terceiro, pois, como dito, para a consumação do tipo penal em tela basta que as palavras de cunho intimidatório tenham chegado ao conhecimento da vítima.
5. Os fatos narrados na denúncia foram confirmados, em juízo, pela vítima e pela informante Cláudia, não restando dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça. De igual modo, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos o elemento subjetivo do tipo, bem como a intimidação da vítima, que, inclusive, buscou proteção policial e judicial, a fim de se resguardar, tal como afirmado por ela durante depoimento judicial, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta.
6. No que tange ao pedido subsidiário, cumpre salientar que a definição de reincidência é encontrada a partir da conjugação do art. 63 do Código Penal com o art. 7o da Lei de Contravenções Penais. Com base nesses dispositivos, é possível verificar as hipóteses em que alguém é considerado reincidente para o Direito Penal. Ocorre que houve uma omissão legislativa em relação à situação em que o agente, condenado definitivamente pela prática de contravenção penal, venha a praticar crime. Logo, diante dessa falha da lei, a condenação transitada em julgado pela prática de uma contravenção penal não pode ensejar reincidência em relação a crime posterior. Desse modo, a condenação de ID 57543438 - Pág. 1, referente à conduta descrita no art. 47 da LCP, não pode ser considerada como a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena. Não obstante não caracterize reincidência, a contravenção penal poderia ser tida como reveladora de maus antecedentes. Todavia, isso acarretaria reformatio in pejus (art. 617 do CPP), tendo em vista que a pena seria agravada, o que é inadmissível em recurso exclusivo da defesa, razão pela qual a mencionada circunstância judicial não deve ser valorada negativamente em detrimento do réu.
7. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada tão somente para afastar a reincidência.
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para excluir a reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, resultando, assim, em uma pena de 1 (um) mês de detenção, devendo ser mantida, em definitivo, nesse patamar ante a ausência, na terceira fase, de causas de diminuição ou aumento da pena. Por conseguinte, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c”, do CP. Deixo, contudo, de substituir a pena privativa de liberdade e de suspendê-la, uma vez que ausentes os requisitos exigidos para tanto (art. 44 do CP), pois o crime foi cometido mediante ameaça contra a pessoa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.